Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705877-86.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DO CARMO CAIRES CAVICCHIOLI, LAURIBERTO MASCAGNA CAVICCHIOLI RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., QANTAS AIRWAYS LIMITED DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in statu assertioni, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. 2. Em ação de indenização por danos morais e danos materiais originada por cancelamento injustificado de voo, a relação jurídica está consubstanciada pela contratação de empresa aérea responsável pelo transporte dos passageiros, bem como pela companhia aérea que efetivamente operou o voo, e ainda, ante a alegação de que o voo previamente contratado foi cancelado pelas companhias aéreas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Conforme entendimento pacificado do STJ, a Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910, de 27 de setembro de 2006) e a Convenção de Varsóvia aplicam-se somente nas hipóteses de indenização por danos materiais, não contemplando a reparação de eventual dano moral, sendo esta regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Os danos materiais não são presumidos e, logo, por se traduzirem em prejuízo financeiro experimentado pela parte prejudicada, devem ser provados. 5. O mero cumprimento irregular do contrato de transporte aéreo, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade dos consumidores, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação da empresa aérea. 6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 734 e 737, estes do Código Civil, sustentando a existência de dano moral indenizável. Invocam dissenso interpretativo, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 734 e 737, estes do Código Civil, bem como ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora a ensejar indenização por dano moral. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de prova, inviável em recurso especial.” (AgInt no REsp 1898835/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010